Tribunal: TJES
Processo: 5000513-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000513-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANUELA LEAO PEREIRA e outros
AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000513-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANUELA LEAO PEREIRA, VANESSA VINCENZI DE MELO BATISTA

AGRAVADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO, INSPETORIA SAO JOAO BOSCO, INSPETORIA SAO JOAO BOSCO, INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELE PELA BACHETI - ES11569
Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELE PELA BACHETI - ES11569
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MG78069-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MANUELA LEÃO PEREIRA e VANESSA VINCENZI DE MELO BATISTA
em face da r. decisão acostada ao evento (991139), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de cobrança de honorários c/c pedido de exibição de documentos
” ajuizada por elas em desfavor dos agravados
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA, ISJB – COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ISJB – CENTRO SALESIANO DO MENOR E ISJB – COLÉGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI
, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a um das Varas do Trabalho de Vitória.

Nas razões recursais apresentadas no evento 991136, as agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“
em se tratando de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, a competência para julgamento da causa é da Justiça Comum” (fl. 08);
(II)
“
a competência do Juízo é determinada pela natureza jurídica do objeto da ação. Conforme já mencionado, o objeto da demanda principal gira em torno da pretensão das Agravantes de receber honorários advocatícios sucumbenciais recebidos pelas Agravadas em virtude de acordo e sentenças proferidas nos processos em que as Agravantes atuaram e que não foram repassados às Agravantes, as quais são as verdadeiras titulares dos honorários sucumbenciais
” (fl. 09);
(I
II
)
“
os honorários advocatícios sucumbenciais estão previstos na legislação processual civil e foram fixados em demandas cíveis, possuindo assim caráter e natureza jurídica meramente cível
” (fl. 10);
(
I
V)
“
pouco importa se houve reconhecimento do vínculo empregatício entre as Agravantes e a Agravada, haja vista que a relação jurídica discutida na demanda principal refere-se tão somente a cobrança dos honorários sucumbenciais recebidos indevidamente pela Agravada, matéria esta que possui natureza jurídica cível e, portanto, deve ser apreciado pelo Juízo cível, competente para tanto
” (fl. 11).

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo juntada ao evento nº 1005541.

Contrarrazões acostadas ao evento nº 1071677, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Vitória(ES), 02 de junho de 2021.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
MANUELA LEÃO PEREIRA e VANESSA VINCENZI DE MELO BATISTA
em face da r. decisão acostada ao evento (991139), proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de cobrança de honorários c/c pedido de exibição de documentos
” ajuizada por elas em desfavor dos agravados
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA, ISJB – COLÉGIO SALESIANO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ISJB – CENTRO SALESIANO DO MENOR E ISJB – COLÉGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI
, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a um das Varas do Trabalho de Vitória.

Nas razões recursais apresentadas no evento 991136, as agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“
em se tratando de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, a competência para julgamento da causa é da Justiça Comum” (fl. 08);
(II)
“
a competência do Juízo é determinada pela natureza jurídica do objeto da ação. Conforme já mencionado, o objeto da demanda principal gira em torno da pretensão das Agravantes de receber honorários advocatícios sucumbenciais recebidos pelas Agravadas em virtude de acordo e sentenças proferidas nos processos em que as Agravantes atuaram e que não foram repassados às Agravantes, as quais são as verdadeiras titulares dos honorários sucumbenciais
” (fl. 09);
(I
II
)
“
os honorários advocatícios sucumbenciais estão previstos na legislação processual civil e foram fixados em demandas cíveis, possuindo assim caráter e natureza jurídica meramente cível
” (fl. 10);
(
I
V)
“
pouco importa se houve reconhecimento do vínculo empregatício entre as Agravantes e a Agravada, haja vista que a relação jurídica discutida na demanda principal refere-se tão somente a cobrança dos honorários sucumbenciais recebidos indevidamente pela Agravada, matéria esta que possui natureza jurídica cível e, portanto, deve ser apreciado pelo Juízo cível, competente para tanto
” (fl. 11).

Contrarrazões acostadas ao evento nº 1071677, com registro de tese a sustenta a manutenção da decisão agravada.

Tal como registrei na decisão que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo, as agravantes ajuizaram ação de cobrança de honorários em face das agravadas pleiteando a condenação ao pagamento das verbas honorárias que lhes seriam devidas em razão do patrocínio de causas em que representaram as rés.

Nas palavras das agravantes na petição inicial (fl. 05 do evento 991141):

Excelência, as Requerentes foram contratadas pela 1ª Requerida para trabalharem no setor jurídico, desempenhando atividades de advogadas, representando e defendendo a 1ª Requerida, bem como, todas as demais Requeridas (2, 3 e 4).

Importante destacar que, apesar das Requerentes terem sido contratadas através da 1ª Requerida através de uma pessoa jurídica, o referido contrato já foi declarado nulo pela Justiça do Trabalho a qual reconheceu o vínculo existente entre as Requerentes e as Requeridas, em virtude do contrato feito com a pessoa jurídica ter a intenção de apenas burlar as leis trabalhistas, conforme sentença e acórdão que seguem em anexo.

De qualquer sorte, as Requerentes durante o período que trabalharam para as Requeridas realizaram diversas cobranças extrajudiciais, ajuizaram ações judiciais e / ou acordos judiciais, contudo, não receberam os honorários sucumbenciais que teriam direito.

Toda inadimplência escolar da rede Salesiana de Ensino na Grande Vitória era enviada às Requerentes por meio de relatórios por e-mail, ao receber iniciavam uma cobrança extrajudicial e não havendo retorno após determinado tempo era ajuizado processo de cobrança / monitória/execução ou locupletamento ilícito de acordo com o título a ser cobrado do devedor.

Sobre o valor devido pelo devedor sempre era cobrado os honorários advocatícios de 10% extrajudicial ou 20% judicial, conforme previsão nos contratos de prestação de serviços educacionais firmados entre os devedores e os Requeridos.

Assim os devedores arcavam com os valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais de direito das Requerentes, ou seja, sem qualquer custo para as Requeridas.

No entanto apesar do valor ser pago pelos devedores ao quitar a dívida existente, essa dívida na maioria das vezes era parcelada, tendo como forma de pagamento notas promissórias a serem resgatadas na tesouraria da instituição de ensino respectiva.

Assim, mensalmente o devedor efetuava o pagamento diretamente às Requeridas, tanto os valores referentes a dívida, quanto o valor referente aos honorários sucumbenciais de direito do advogado.

A r. decisão recorrida declinou da competência sob o fundamento de que “
a forma de prestação dos referidos serviços, conquanto angariados mediante assinatura de contrato de prestação de serviços, foram suficientes ao reconhecimento do vínculo empregatício nos autos do processo n. 0000711-79.2014.5.17.0013, de modo que se está diante da figura do “advogado-empregado” prevista no capítulo V da L. 8.906/90, atraindo-se, por via de consequência, a competência da Justiça do Trabalho
” (fl. 01 do evento 991139).

Não desconheço o posicionamento da Corte Superior do Trabalho no sentido de que “
a Justiça do Trabalho não detêm competência para dirimir as demandas afetas à relação mantida entre cliente e advogado decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, diante da natureza eminentemente civil da relação. No mesmo sentido, a Súmula nº 363 do STJ: Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente
” (TST; RO 1003053-34.2016.5.02.0000; Subseção II Especializada em Dissídios Individuais; Rel. Min. Emmanoel Pereira; DEJT 17/05/2019; Pág. 547).

Ocorre que,
a partir do momento em que a Justiça do Trabalho reconhece o vínculo laboral entre as autoras/agravantes e as rés/agravadas, a relação não é mais entre cliente (agravadas) e advogado (agravantes), mas sim entre empregador (agravadas) e empregado (agravantes)
.

Por mais que os honorários advocatícios possam ostentar natureza civil, a procedência ou não da demanda perpassará pela interpretação da validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mormente após a conclusão da Justiça Laboral ao declarar “
que restam presentes todos os indicadores de que a relação jurídica estabelecida entre as reclamantes e as empresas reclamadas tem natureza empregatícia e não meramente contratual
” (voto condutor do eminente Relator, Desembargador Federal do Trabalho José Luiz Serafini).

Acerca da competência da justiça especializada do trabalho para processar e julgar lide que versa sobre cobrança de honorários decorrentes de relação de emprego, veja-se:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO. EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Sendo os honorários pagos em decorrência do contrato de trabalho, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a lide, nos termos do artigo 114 da CRFB. (TRT-1, RO 0100813-89.2017.5.01.0065 RJ, Sétima Turma, Des. José Luis Campos Xavier, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicação: 10/08/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a um das Varas do Trabalho de Vitória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DECORRENTE
S
DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A partir do momento em que a Justiça do Trabalho reconhece o vínculo laboral entre as partes, a relação não é mais entre cliente e advogado, mas sim entre empregador e empregado.

2.
Por mais que os honorários advocatícios possam ostentar natureza civil, a procedência ou não da demanda perpassará pela interpretação da validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mormente após a conclusão da Justiça Laboral de que se trata de relação jurídica de natureza empregatícia e não meramente contratual.

3.
A justiça especializada do trabalho é competente para processar e julgar lide que versa sobre cobrança de honorários decorrentes de relação de emprego.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.